Tribunal: TJSP
Processo: 1506449-94.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1506449-
94.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO SILVA DA
ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu
preso no curso do processo e, inalterada a situação processual, persistindo os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312
do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506449-94.2020.8.26.0228 -Voto no 28.607
2
VOTO no 28.607
APELAÇÃO no 1506449-94.2020.8.26.0228
COMARCA: São Paulo 13a Vara Criminal
Apelante: TIAGO SILVA DA ROCHA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo qualificado Recurso defensivo pleiteando o
abrandamento do regime Autoria e materialidade
do delito bem comprovadas, não se insurgindo a
defesa quanto ao decreto condenatório
Pena
aplicada com critério Regime prisional que não
comporta abrandamento Réu já beneficiado com a
fixação do regime inicial semiaberto Ausência de
recurso ministerial Delito mais reprovável Réu
que, valendo-se de superioridade numérica e de
pronto meio de fuga, abordou a vítima, à noite, em
ponto de ônibus
Personalidade deturpada,
audaciosa, causadora de risco à ordem pública, de
quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade

Necessidade
de
maior
reprovabilidade de modo a prevalecer o parâmetro
da suficiência Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 141/146,
acrescenta-se que o réu TIAGO SILVA DA ROCHA foi condenado,
como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 05 (cinco) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506449-94.2020.8.26.0228 -Voto no 28.607
3
multa, no mínimo legal, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando o abrandamento
do regime prisional (fls. 167/175).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo
(fls. 198/200).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos, pelo que a condenação era
mesmo de rigor.
O réu foi preso em flagrante, existe a certeza visual do
crime, enquanto a materialidade decorre dos boletins de ocorrência de
fls. 06/09 e 48/49, do auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, dos
laudos periciais de fls. 43 e 76/79 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova produzida sob o crivo do contraditório é
isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do delito
descrito na peça incoativa, tanto é que não houve insurgência defensiva
quanto à condenação.
Passa-se, então, à análise dos tópicos de inconformismo
do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506449-94.2020.8.26.0228 -Voto no 28.607
4
A pena foi aplicada com critério, atendendo aos
parâmetros da suficiência e da reprovabilidade, não comportando reparo.
No tocante ao regime prisional estabelecido na r.
sentença, não há se falar em abrandamento, notadamente porque o
intermediário já beneficiou o réu, não havendo recurso ministerial.
Entende este relator que, na verdade, o regime inicial
fechado para o cumprimento da pena seria o realmente o adequado,
porquanto o crime de roubo é de extrema gravidade e quem envereda
para a prática desse tipo de criminalidade indisfarçavelmente tem
personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.
Ademais, não se esqueça das circunstâncias concretas
do caso em tela. O réu, acompanhado de comparsa não identificado,
desembarcou de um veículo e abordou o ofendido em um ponto de
ônibus, à noite, justamente por ser uma situação de maior
vulnerabilidade para a vítima e de facilidade aos agentes, ante a
superioridade numérica e a pronta fuga de Renault/Logan, o que
demonstra a personalidade desviada, oportunista e audaciosa.
O delito só não se consumou, apesar das precauções
tomadas pelo apelante, porque não contava com a pronta reação do
ofendido, que é policial civil.
Deste modo, pela gravidade do delito, não há se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506449-94.2020.8.26.0228 -Voto no 28.607
5
em abrandamento do regime inicial para o aberto, o que tornaria a pena
inócua.
Necessário, portanto, maior reprovabilidade àqueles
que enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que
prevaleça o parâmetro da suficiência, sob pena de indisfarçável
impunidade, na contramão do anseio social voltado para a melhoria da
segurança pública.
A propósito, já se decidiu:
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática
do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda
que se trate de réu primário” (STF H.C. no 74.301-3 Rel: Min.
Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena deve
ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra
insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade,
deverá ser devidamente observado, em análises específicas que
somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27.189).
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema
de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz
é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos
e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a
importância de suas decisões na contenção da onde de violência
que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando
a população e intranquilizando as famílias” (STF
R.H.C. no
65.501/SP RTJ 123/547).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506449-94.2020.8.26.0228 -Voto no 28.607
6
Destarte, a r. decisão merece subsistir por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e, inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator